Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PROCESSO DE INSOLVÊNCIA. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA/AGRAVADA. INVIABILIDADE. ARTS. 751, III, E 762 DO CPC/1973. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 82-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença instaurado contra a Unimed Brasília Cooperativa de Trabalho Médico (massa insolvente), determinou suspensão da execução até o encerramento do processo de insolvência n. 0007696-51.2015.8.07.0015. O exequente, ora agravante, pretende que o cumprimento de sentença prossiga em relação aos demais requeridos (sócios e sociedades integrantes do grupo econômico Unimed), para análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada.
2. De acordo com o art. 1.052 do CPC/2015, até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei n. 5.869/1973.
3. O art. 751, III, do CPC/73 estabelece que a declaração de insolvência do devedor produz a execução por concurso universal dos seus credores. Ademais, segundo o art. 762, caput, do referido diploma legal, ao juízo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor comum. As execuções movidas por credores individuais devem ser, em regra, remetidas ao juízo da insolvência (§ 1o).
4. Com base nas disposições referentes à insolvência civil (art. 1.052 do CPC/2015 e arts. 751, III, e 762 do CPC/73) e nas normas atinentes ao processo falimentar (especialmente o art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005), por aplicação subsidiária, conclui-se que não é cabível, no caso concreto, o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a parte executada/agravada submetida à declaração de insolvência civil, tampouco o direcionamento da execução contra os terceiros indicados no pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de preservar a competência do juízo universal e evitar prolação de decisões conflitantes.
5. Revela-se prudente manter a ordem de suspensão do cumprimento de sentença até o encerramento do processo de insolvência, cabendo ao agravante, caso entenda pertinente, habilitar seu crédito no concurso universal.
6. Recurso conhecido e desprovido.